Tribunal: TJDFT
Processo: 0005755-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005755-14.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27825774, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de retificar a requisição de precatório APENAS quanto à atualização do valor devido ao Sr. LUIZ GONZAGA LIMA, que, conforme cálculos da contadoria judicial realizados em 20/07/2021 , apontam a importância de R$ 97.101,69 (noventa e sete mil, cento e um reais e sessenta e nove centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ademais, diante do prosseguimento do feito, intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 60(sessenta dias) já computados em dobro, apresentarem as planilhas de cálculos atualizadas dos pedidos de preferência constitucional já deferidos, conforme decisão de homologação ID 8183229, fl.131. No entanto, REVOGO a preferência constitucional deferida em favor da credora LIVETE STOLLE SILVA, em razão da retirada da certidão de crédito de ID 10822679. 3. Por último, no mesmo prazo de 60 (sessenta dias), intime-se o Ente Devedor para apresentar a planilha de cálculos referente ao pedido de preferência constitucional formulado pelo credor EDILSON FELIPE VASCONCELOS no ID 8183229, fls.122 e 123, bem como para se manifestar acerca do pedido de isenção do pagamento de Imposto de Renda formulado pelo credor FERNANDO MESNDES DOS SANTOS FILHO. 4. Vindo os cálculos e a manifestação do DF, encaminhe-se os autos para a Contadoria a fim de conferi-los e, após, à conclusão para homologação, designação de pagamento e análise de demais pedidos pendentes Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac